Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-92.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002500-92.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANTONIO MATIAS CASTRO - CPF: 538.026.911-72 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR. INSURGÊNCIA RECLAMANTE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE PREJUÍZO POR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 385, STJ. DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação julgada parcialmente procedente, a fim de reconhecer a inexigibilidade do débito e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

2. Em que pese a relação jurídica restar comprovada, ante a apresentação de contrato bancário, restou ausente a notificação do reclamante acerca dos débitos, subsistindo a indevida inscrição do reclamante no SCR.

3. Em havendo diversas inscrições pretéritas no SCR, tem-se que o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.

4. Sentença mantida.

5. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença de parcial procedência aos pedidos da inicial, declarando inexistente o débito discutido nos autos e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o reclamante Antônio Matias Castro alegou inaplicabilidade da súmula 385, STJ e pugnou pela condenação do banco reclamado ao pagamento de danos morais.

Inconformado, o reclamado Banco Pan S.A alegou a existência de débito e legitimidade de inscrição perante o Sistema de Informação de Crédito, pugnando pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023